Tribunal: TJPA
Processo: 0000652-50.2005.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000652-50.2005.8.14.0301

APELANTE: BENVINDA AQUELINE SARMENTO DOS SANTOS SOUSA PONTES DE AZEVED, MARIA HERMINIA SARMENTO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão;

III – Embargos de Declaração conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 05/12/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENVINDA AQUELINE SARMENTO DOS SANTOS SOUSA PONTES DE AZEVEDO E MARIA HERMINIA SARMENTO DOS SANTOS SOUSA,
em face do Acórdão de id. nº 10544515 - Pág. 1, o qual deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATERIA ARGUIDA EM CONFORMIDADE COM O ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 741 DO CPC/73. PENSÃO POR MORTE PAGA A MENOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO NO VALOR DE 100% DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO RECONHECIDO NO MANDAMUS. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PRODUZ EFEITO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO PERÍODO PRETÉRITO. OBSERVANCIA DAS SÚMULAS 271 E 269 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos à execução que se fundamenta na matéria relativa ao excesso de execução. Questão presente no inciso V do art. 741 do CPC/ 73 que prevê o rol taxativo para as matérias arguidas em sede de embargos. Ausência de Preclusão.

2. Os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. Súmulas 271 e 269/STF. Inviável a cobrança de valores pretéritos no mesmo mandamus.

3. Há distinguishing entre a situação sub judice e os julgados paradigmas colacionados pela parte recorrente.’

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação
.”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração (id nº 10945788 - Pág. 1).

Em suas razões, o patrono da parte embargante argumenta que “
a utilização de jurisprudências atuais não condiz nem com a realidade da época, tampouco com a garantia concedida pela segurança jurídica. Daí a necessidade de se utilizar os precedentes daquele período, do contrário, inócuo seria a preservação dos atos jurídicos já praticados.”

Segue alegando que consoante jurisprudência pacífica,
“a execução poderia, à época, ser procedida nos autos da ação mandamental, como também seus efeitos alcançavam desde o início do ato ilegal que causou prejuízo ao impetrante.”

Assevera que o acórdão deixou de valorar diversos precedentes colacionados pelas recorrentes, todavia
“chama-se atenção ao fato de que a similitude dentre os julgados colacionados se encontra na inaplicabilidade das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, para a hipótese, V. Exa., aduz reconhecer tal entendimento no que concerne a lógica de que os efeitos patrimoniais pretéritos seriam meros consectários da anulação do ato administrativo, de modo que a impetração do remédio constitucional não se confundiria com a substituição da ação de cobrança.”

Pontua que
“a qualidade de servidor público não é condição para o afastamento das súmulas 269 e 271 do STF, mas, sim, que o ato administrativo anulado tenha suprimido, parcial ou integralmente, direito do impetrante, sendo os efeitos pretéritos consectários decorrentes de tal ato.”

Ademais, defende que “o mandado de segurança fora utilizado como medida para anular ato administrativo que suprimia, parcialmente, o benefício recebido pela Impetrante à época, pensão por morte. Sendo que os valores devidos, anteriores à impetração do
mandamus
, como já fora dito, constituem meros consectários decorrentes do ato administrativo anulado e não parcelas em atraso.”

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, aplicando-lhe efeito modificativo, para sanar a contradição e omissão frente a divergência de entendimento quanto a execução dos consectários decorrentes do ato jurídico anulado,

adequando o julgado ao entendimento pacificado e precedentes da época.

Por sua vez, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 11711322 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso dos autos, o embargante aponta contradição e omissão frente a divergência de entendimento quanto a execução dos consectários decorrentes do ato jurídico anulado, pretendendo a aplicação de efeito modificativo ao recurso para adequar o julgado ao entendimento pacificado e precedentes da época.

Toda a argumentação utilizada pelo recorrente no presente recurso já fora devidamente apreciada no voto embargado. Aliás, a argumentação do
decisium
se deu levando em consideração especificamente a lei vigente a época e o entendimento sumulado do STF no período, vejamos:

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência, cristalizada no enunciado da Súmula n. 269 do Supremo Tribunal Federal aprovada em
13/12/1963
, já expressava que
“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”.
Do mesmo modo, a Súmula 271 da Corte Suprema, aprovada na mesma data, deixou claro que a
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Conforme salientado no acórdão embargado, a situação dos autos é diversa daquela em que o STJ possibilitou a inaplicabilidade dos anunciados mencionados, eis que não se trata de supressão de vantagens de servidor público, mas sim de pensão por morte paga a menor. Apenas a título de exemplificação discorre acerca da jurisprudência que trata sobre verbas vencidas de pensão e aplicação dos verbetes.

Particulamente no que tange ao caso dos autos, a decisão deixou claro que já fora julgado diversos casos semelhantes no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, em que as partes tiveram que ingressar com ação ordinária para o recebimento de parcelas anteriores a impetração de
writ
que buscava resguardar o direito ao recebimento pensão do valor correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos de servidor falecido, inclusive, com impetração sob a égide da Lei nº 1.533/51.

Destarte, o voto está embasado na jurisprudência dos enunciados das Súmula aplicadas na ocasião, bem como, na jurisprudência construída nesta Corte de Justiça, que demonstraram a necessidade de propor a ação própria para cobrança de valores pretéritos a impetração do remédio constitucional.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contraria ao interesse da parte.

Frise-se que os prequestionamentos em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022